Tribunal: TJSP
Processo: 0000880-18.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Desclassificação do delito para sua modalidade culposa – Impossível – o fato de o apelante ter adquirido um aparelho celular de um desconhecido que lhe ofereceu na rua, ciente de que esse era usuário de drogas, sem ainda solicitar a apresentação de um recibo, evidencia que ele tinha plena ciência da origem ilícita da res – Estabelecimento de

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal – Desclassificação do delito para sua modalidade culposa – Impossível – o fato de o apelante ter adquirido um aparelho celular de um desconhecido que lhe ofereceu na rua, ciente de que esse era usuário de drogas, sem ainda solicitar a apresentação de um recibo, evidencia que ele tinha plena ciência da origem ilícita da res – Estabelecimento de regime mais brando para início de cumprimento da pena – Inadequado – Réu é reincidente – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000163805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000880-18.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
SAMUEL FERREIRA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491
Apelante: Samuel Ferreira de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rancharia
Voto no 27203
Receptação
Artigo 180, caput, do Código Penal

Desclassificação do delito para sua modalidade culposa
Impossível o fato de o apelante ter adquirido um aparelho
celular de um desconhecido que lhe ofereceu na rua, ciente
de que esse era usuário de drogas, sem ainda solicitar a
apresentação de um recibo, evidencia que ele tinha plena
ciência da origem ilícita da res
Estabelecimento de
regime mais brando para início de cumprimento da pena
Inadequado
Réu é reincidente
Medida diversa da
definida na r. sentença se mostraria incompatível com o
caráter coercitivo da reprimenda. Recurso improvido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara do Foro de Rancharia/SP (fls. 198/202), SAMUEL
FERREIRA DE ALMEIDA foi condenado à pena de 01 ano, 04
meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento
de 12 dias-multa, no piso pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput, do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa
requerendo a desclassificação do delito para sua modalidade culposa,
bem como o estabelecimento de um regime mais brando para o
cumprimento da pena, sendo esse o aberto. (fls. 236/239).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
3
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal
(fls. 244/245).
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 252/255).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, em data
desconhecida, na cidade e comarca de Rancharia, SAMUEL
FERREIRA DE ALMEIDA, adquiriu, em proveito próprio, o aparelho
celular modelo Optimus, da marca LG, que pertencia a Rubens
Mitsuki, sabendo ser produto de crime.
Conforme
restou
apurado,
a
vítima teve seu celular furtado no dia 09 de fevereiro de 2016 por
pessoa não identificada.
Posteriormente, o réu adquiriu o
celular de um usuário de drogas, pelo valor de R$ 20,00, mesmo
sabendo ser esse produto de furto.
O celular foi entregue à vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
4
A materialidade do crime restou
claramente comprovada, diante da Portaria (fl. 03/04), do Boletim de
Ocorrência (fls. 05/08), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11),
do Auto de Entrega (fls. 12/13), do Auto de Avaliação (fl. 14), bem
como da prova oral coligida aos autos.
Quanto à autoria do referido
delito, esta restou igualmente comprovada, tanto que sequer foi
questionada pela Defesa.
Assim, com relação ao mérito,
não é necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi
feito, com todos os detalhes e ponderações, na sentença condenatória.
Sendo
assim,
devidamente
comprovadas a autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de
provas reunido pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a
condenação do infrator pelo delito de receptação. Destarte, o édito
condenatório era de rigor, não sendo, portanto, objeto do presente
recurso.
Superado esse ponto, conforme
será analisado, os pedidos defensivos não merecem ser atendidos.
Insurge-se a Defesa quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
5
desclassificação do delito para sua modalidade culposa, ante a
ignorância do réu em se tratando da origem ilícita da res.
Frisa-se, de início, que o fato do
apelante ter adquirido um celular de um desconhecido que lhe ofereceu
na rua, ciente de que este era usuário de drogas e buscava sustentar seu
vício, além de pagar valor extremamente baixo por ele, sem nenhum
tipo de recibo, evidencia que ele tinha plena ciência da origem ilícita.
O crime de receptação, cometido
sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por
indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem
ciência da origem criminosa do bem, e o mantém em seu poder.
Ainda, é notório que, em se
tratando de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da
coisa é muito difícil quando o agente nega o fato.
Eis que as circunstâncias que
envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente, podem levar à
conclusão de que ele conhecia a origem criminosa do objeto que
recebeu, uma vez que, por se tratar de um bem de alto e significativo
valor, fica evidente a origem espúria de um aparelho celular a venda
sem quaisquer documentos que registrem e comprovem sua
procedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
6
Ademais, a prova do delito,
mesmo que indiciária, é suficiente para caracterizar a conduta delitiva
dolosa do apelante, sendo incontroverso que ele exerceu a detenção
direta da mesma, praticando o delito de receptação tal como imputado
na denúncia, reconhecido na r. sentença recorrida. A propósito o
entendimento jurisprudencial sobre o peso dos indícios no crime de
receptação:
“Apelação Criminal. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Caracterização A aferição do doto, na espécie, se extrai do
exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa - A prova é
sutil e difícil, dai avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente - A jurisprudência tem reconhecido que a
posse injustificada da "res" inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa
cabal e palpável a respeito do fato - Descabida, portanto, a desclassificação para a
modalidade culposa - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 99307025980900 -
Registro - 9a Câmara de Direito Criminal - Relator: Antônio Sérgio Coelho de
Oliveira - 28/01/2010 - 8949)”.
“PROVA - Indícios - Receptação -
Valor: - Tratado-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor,
pois o crime exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra,
testemunhas. " Apelação n" 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16" Câmara - Relator:
Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto n" 8.595) (TACrim - Ementário n° 48,
Dezembro/2003, pág. 27)”.
“Ementa: a absolvição em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
7
ausência de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e
autoria demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência
de justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha
plena ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.”
(TJSP AP 0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara
de Direito Criminal. Data do julgamento: 18/01/2012).
Dessa
forma,
o
conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão
condenatória. Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito
para sua modalidade culposa.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes
(fls. 113/132) a M.M Juíza a quo aplicou a pena na sentença, fixando a
pena-base em 1/6 acima do mínimo legal perfazendo os montantes de
01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Na segunda fase da dosimetria, foi
observada a agravante referente à reincidência (fls. 113/132),
majorando em 1/6 a reprimenda, totalizando 01 ano, 04 meses e 10 dias
de reclusão e 12 dias-multa.
Na derradeira fase, ausentes estão
quaisquer outras causas modificadoras, restando definitivas as penas em
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
8
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi decidido pelo regime fechado, conforme
preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
O
recurso
defensivo,
ainda,
pleiteia o estabelecimento de um regime inicial de cumprimento da pena
mais brando, todavia, não deve ser acatado. Ademais, o regime fechado
é o único adequado para réus reincidentes, posto que é certo que o
artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, dependendo do
quantum de pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o
apelante, como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o
que impede a concessão de regime inicial diferente do fechado. O
recorrente demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membros
contribuintes desta.
Há de se salientar, neste caso, que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000880-18.2016.8.26.0491 -Voto no
9
do § 2o, do art. 33, letras b e c, do Código Penal, conduzem
à convicção de que o réu reincidente deve cumprir a pena
em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ
Resp. 77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a
Turma - j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).
Destarte, é inviável a fixação do
regime aberto.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR